Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012335-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 26.609.195/0001-65 (AGRAVANTE), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVADO), NEWE SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS PERICIAIS -
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NOVO PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

Diante da adequação pelo juízo
a quo
do valor da proposta do perito (R$40.370,00), a pedido da requerida/agravante, reduzindo-a de forma significativa para R$25.000,00, inadmissível nova
redução
sob pena de inviabilizar o trabalho técnico a ser realizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012335-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A

AGRAVADO:

BERNARDO MAZZUTTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1013528-17.2019.8.11.0041, ajuizada por
BERNARDO MAZUTTI
, acolheu a impugnação e homologou a verba honorária pericial no importe de R$25.000,00 (vinte mil reais), considerando que não se trata de perícia de alta complexidade.

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“a fim de dirimir a controvérsia dos autos, pugnou pela produção de prova pericial, com a finalidade de comprovar a regularidade da sua atuação quando da regulação do sinistro, demostrando que a metodologia da vistoria foi correta e esclarecendo a lisura na regulação, com a consequente correta negativa realizada pela seguradora” (sic).

Assevera que
“por meio do exame dos autos, a perícia a ser realizada não é altamente complexa, não havendo justificativa para que os honorários periciais sejam fixados no valor exorbitante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)” (sic)
.

Diz que
“os honorários pleiteados pelo perito se encontram em dissonância com o trabalho a ser realizado e em desacordo com o montante adotado pela jurisprudência para perícias semelhantes àquela que será realizada neste feito” (sic)
, razão pela qual pleiteia a sua redução para o patamar razoável.

Defende que
“em relação ao valor de honorários fixado nos autos, tal quantia não traduz o quantum aplicado por este E. Tribunal em casos semelhantes, que possui entendimento de que os honorários periciais devem ser fixados sem imposição de ônus excessivo à parte” (sic).

Salienta que o
“i. perito exerce um múnus público, e não um serviço prestado a particulares (sem pretensão de aviltar a valoração do profissional), e que a imposição de um ônus pesado à parte pode desestimular ao próprio exercício do direito de ação, tornando-se essencial apurar-se um valor proporcional ao caso” (sic)
.

Por todo o exposto, “
requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que se suspenda o processo na origem, e não haja, até o julgamento deste recurso, o prosseguimento da instrução, e no mérito, pugna o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada com a consequente redução dos valores arbitrados à título de honorários periciais, observando-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça” (sic)
(Id. 170068683).

A tutela de urgência foi
indeferida
por esta relatoria, na data de 01 de julho de 2023 (Id. 170761692). O pedido de reconsideração foi indeferido no Id. 173793691.

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão anexada no Id. 181432666.

Preparo recursal recolhido no id. 170257691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que foi determinada a realização de perícia técnica pleiteada pela parte requerida/agravante, visando a elucidação de alguns fatos modificadores do direito autoral, tais como: ausência de vistoria; documentos insuficientes; informações divergentes; plantio fora do zoneamento agrícola; estádio fenológico e período de carência (Id. 34478731 – pág. 01 – autos de origem)

O magistrado
“a quo”
deferiu o pedido de produção de prova pericial pugnada pela parte requerida/agravante, por entender pertinente ao deslinde da controvérsia (Id.88580562 - pág. 2)

Infere-se que uma vez nomeado o perito, um dos profissionais pertencentes à empresa MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIA LTDA (Id. 88580562 - pág. 2), apresentou proposta de honorários em R$ 40.370,00 (quarenta mil e trezentos e setenta reais), conforme Id. 109862218, levando em consideração a matéria objeto de discussão e a complexidade da demanda (Id. 109862218).

A requerida/agravante impugnou o valor dos honorários periciais, requerendo que o perito apresente nova proposta (Id. 170761692 – autos de origem), e para tanto, a Empresa nomeada compareceu ao Id 113657642, pugnando pela manutenção dos honorários periciais conforme proposto inicialmente.

O magistrado
a quo
ao verificar que a verba honorária pleiteada não atendia ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão, reduziu o valor da perícia para o importe de R$

Eis o excerto da decisão recorrida:

“
VISTOS;

Decisão ao Id. 88580562 deferindo a produção de prova pericial e nomeando perito.

A Empresa nomeada apresentou proposta ao Id. 109862218, tendo o Requerido apresentado impugnação aos honorários periciais ao Id 111382479.

A Empresa nomeada compareceu ao Id. 113657642 pugnando pela manutenção dos honorários periciais.

DECIDO.

Saliento que a Resolução do CNJ nº 232, de 13 de julho de 2016, estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

Mormente a isso, em que pese o renome do instituto de perícia em questão, bem como o notório desvelo com que esse realiza seu labor, a modalidade de perícia a ser realizada, não apresenta grande complexidade, bem como a natureza e valor da causa, não justificam a manutenção de seus honorários em R$ 40.370,00 (quarenta mil trezentos e setenta reais).

Portanto, tendo em vista a natureza da causa e a modalidade da perícia a ser realizada, além da prática habitual aplicada por este juízo em casos semelhantes, entendo que os honorários periciais devem ser arbitrados em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atento a referidos critérios, considerando que não se trata de perícia de alta complexidade, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e HOMOLOGO a verba honorária no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Intime-se o perito nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o aceite do encargo.

INTIME-SE a parte Requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o depósito do valor da proposta de honorários, sob pena de preclusão”.
(Id. 117995242).

Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com o valor fixado pelo magistrado de piso, bem como requer a
redução
do valor arbitrado para os honorários periciais.

Pois bem. No que diz respeito ao pleito de redução do valor dos honorários periciais, observa-se que já foi objeto da decisão agravada que reduziu o valor apresentado na proposta pelo perito de
R$ 40.370,00
(quarenta mil trezentos e setenta reais)

para
R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais), contra os quais se insurge a ora agravante.

Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Caso o valor proposto pelo perito se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais, como de fato aconteceu na decisão ora agravada (
Id. 117995242)

Por outro lado, não se pode impor ao perito que realize o
trabalho

técnico
por valor que entende ser insuficiente para as exigências da análise a ele confiada.

De mais a mais, a parte agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer risco de dano ao direito ou iminente lesão, fato que, por si só, desqualifica suas arguições.

Assim, se o Juízo já adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa,
nova

redução
poderia
inviabilizar
o
trabalho

técnico
, de modo que há que ser mantido o valor arbitrado.

Aliás, este é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL E PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – AVALIAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SAFRA NA LAVOURA DOS AUTORES – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Diante da adequação pelo juízo a quo do valor da proposta do perito (R$30.000,00), a pedido dos autores, reduzindo-a de forma significativa para R$18.000,00, inadmissível nova redução sob pena de inviabilizar o trabalho técnico a ser realizado”
(RAI nº 1002373-38.2022.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 03.05.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES – ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA PASTAGEM DE GADO –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$38.120,00) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert”
(TJ-MT 10156558020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AGRAVANTE – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO COMPORTAM NOVA REDUÇÃO SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRABALHO TÉCNICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À parte requerida, ora agravante, incumbe o pagamento dos honorários periciais, quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC).

O Juízo adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa, portanto nova redução pode inviabilizar o trabalho técnico, logo há que ser mantido o valor já reduzido.”
(TJ-MT 10203779420208110000 MT, Relator: GUIOMAR
TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023